Tribunal: TJDFT
Processo: 0040564-27.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0040564-27.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE EMBARGADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CCEE – CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA em face da decisão ID 25620571, que conheceu e negou provimento aos embargos de declaração opostos por Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados S/S. Sustenta a ocorrência de erro material na decisão que entendeu que os honorários deveriam ser arcados pela embargante. Afirma que a sentença firmou que os honorários devem ser pagos pelo fundo CDE e que tal entendimento não foi objeto de recurso. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar o erro material. Despacho ID 26373748 intimando os embargados a manifestarem-se. Contrarrazões da CELG ID 26613049 contrapondo-se ao deferimento do pedido e pugnando pelo não provimento do recurso. Contrarrazões de Fernando Alves Rodrigues Advogados Associados S/S ID 26692297 não impugnando o acolhimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do NCPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de erro material. Com razão a embargante. Observa-se que na decisão embargada constou que caberia à embargante arcar com os honorários advocatícios do segundo embargado. Entretanto, a sentença estabeleceu que os honorários seriam pagos pelo fundo CDE. Transcrevo parte do fundamento e o dispositivo: Despesas processuais e honorários advocatícios Destaco, por fim, que as disposições legais constantes nos artigos 82 e seguintes do NCPC, que tratam das despesas processuais e dos honorários advocatícios são inaplicáveis aos processos ainda em curso, mas iniciados sob a égide do CPC/1973. Primeiro, porque os referidos dispositivos legais, notadamente os dizem respeito aos honorários advocatícios, não constituem regras de direito processual, mas de verdadeiro direito material, embora inseridos no novel diploma adjetivo. Importante explicitar, no ponto, que o direito substancial é regulado pelas normas vigentes ao tempo da consumação do ato jurídico, no caso o ajuizamento da demanda, não havendo que se falar em incidência das alterações legislativas supervenientes, sob pena gerar manifesta insegurança jurídica. A imposição do princípio constitucional da segurança jurídica veda a exposição das partes à surpresa no direito processual, aqui tomada como a súbita mudança de expectativa que afeta conduta tomada anteriormente como lícita. Não se trata aqui da discussão acerca de proteção à mera expectativa de direito. Ao contrário, o que se busca resguardar é justamente a situação em que a parte, amparada por legítima expectativa, faz uso de determinado proceder, sem que tenha qualquer previsibilidade de que alteração legislativa poderá alterar a sua esfera de direitos. Assim, não se pode admitir que a parte, ao ingressar em juízo, aderindo às consequências sucumbenciais esperadas de sua conduta, seja subitamente surpreendida com a revelação de que tais consequências serão alteradas, onerando-a excessivamente. Aqui, há de se proteger o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, cominando as consequências sucumbenciais esperadas na ocasião do ingresso em juízo. Por fim, outra solução não é possível em um Código que busca, incessantemente, evitar as decisões surpresa. Em outras palavras, o prêmio de risco de um litígio deve, em um sistema constitucional que prima pela segurança jurídica, ser um dado prévio à propositura da ação, de modo que o jurisdicionado não seja surpreendido com uma despesa-surpresa que não poderia antever quando do ajuizamento da demanda. Cumpre destacar que o STJ, em enunciado administrativo recém-editado referente à aplicação do novo CPC, acordou que "somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC" (enunciado administrativo n. 7/STJ). Em síntese, parece ter adotado o mesmo entendimento aqui exposto. Assim, aplicam-se ainda, no presente feito, ajuizado antes de 18/03/2016, as disposições dos artigos 20 e 21 do CPC/1973. Ainda, quanto às despesas sucumbenciais, destaco que o art. 43 do Decreto 4.541/2002, que cria a chamada Conta de Desenvolvimento Energético e dá outras providências, estabelece a competência da ré de realizar a movimentação da CDE, de modo a não obter nenhuma vantagem ou prejuízo econômico ou financeiro. Deste modo, verifico que a requerida não pode ser penalizada financeiramente em decorrência da movimentação da CDE, de modo que as despesas sucumbenciais dos presentes autos devem ser pagas pelo fundo CDE, o qual é administrado pela requerida. III. DISPOSITIVO (...) Em face da sucumbência prevalente da ré, condeno-a ao pagamento das custas e honorários, estes fixados, na forma do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil/1973, em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, conforme fundamentação cima, determino que as despesas sucumbenciais sejam pagas pela CDE administrada pela parte requerida. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau - NUPMETAS -1. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. A matéria relativa aos honorários serem pagos pelo fundo não foi devolvida em apelação, estando plenamente vigente a sentença nesse aspecto. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos, para corrigir o erro material, e estabelecer que os honorários do segundo embargado serão devidamente pagos pelo fundo CDE, tal qual estabelecido na sentença. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para análise dos Embargos opostos em face do acórdão que analisou o apelo. Brasília, DF, 29 de junho de 2021 15:51:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador